Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706131-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALVES BARROS REPRESENTANTE LEGAL: LINDINALVA RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: L. R. B. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Paulo Alves Barros com o intuito de modificar a decisão proferida na ação de arrolamento comum, que determinou a juntada de novo esboço de partilha. A decisão objurgada ostenta o seguinte teor (ID 114895180, na origem): Considerando a decisão de 111309424, na qual fora excluído bens da partilha e, verificando que a viúva não constou das primeiras declarações (Id. 107888262), intime-se a parte inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar novo esboço de partilha, com a qualificação completa da meeira, de todos os herdeiros, da pessoa falecida, o quinhão destinado a cada herdeiro, bem como a discriminação de todos bens que compõem o acervo sucessório. Convém salientar que o regime da separação legal não exclui o cônjuge supérstite da sucessão. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. DIREITO DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ÚNICO IMÓVEL DO ESPÓLIO. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. COMUNICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SÚMULA 377 DO E. STF. I - O cônjuge sobrevivente possui direito real de habitação, podendo permanecer no imóvel em que residia o casal. II - No regime da separação obrigatória ou legal comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, sendo presumido o esforço comum. Súmula 377 do STF. III - Apelação desprovida." (APC no 0702030-45.2017.8.07.0019, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, Acórdão 1.344.342, DJE de 17.06.2021, sem página cadastrada, destaques) Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias: (a) manifestar-se quanto ao pagamento do débito indicado pelo Banco do Brasil (Id. 100573269); (b) esclarecer acerca do bem imóvel alugado, juntando-se o contrato de locação. Intime-se. Narra o agravante que a inclusão da viúva no esboço de partilha é equivocada, porque o regime de bens existente entre a viúva e o falecido é o da separação legal de bens, e com base no art. 1.829, I, do CC não pode ser considerada herdeira. Aduz que não se aplica ao caso o benefício ao Direito Real de Habitação, pois, conforme consta do art. 1.831do CC, o referido benefício somente é assegurado quando o falecido deixou apenas um imóvel, o que não é o caso dos autos. Relata que a cônjuge supérstite, casada sob o regime da separação obrigatória de bens, não pode ser considerada meeira quando não houver contribuído para a aquisição do patrimônio, não se comunicando os bens adquiridos antes da constituição do matrimônio. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao afirmar que estão caracterizados os requisitos elencados no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão que determinou a inclusão da viúva no esboço de partilha. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. A decisão agravada determinou a intimação do inventariante para apresentar novo esboço de partilha, enquanto representante do espólio. Logo, os interessados na interposição do recurso é o espólio e não a pessoa física do inventariante. Além do que, os agravados são todos os herdeiros e a viúva. Diante do exposto, intime-se o agravante para emendar a petição recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator